Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA. INFORMAÇÕES ADEQUADAS À PARTE CONSUMIDORA. FALHA DO SERVIÇO NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.
A. Os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
C. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
II. Mérito:
A. A causa da pedir da ação ajuizada pela ora recorrente, em 19.1o.2021, retrata: (i) a contratação, em 30.10.2020, do serviço de aplicação de toxina botulínica (Promoção “Felicidade em dobro” – interessado adquiriria uma aplicação e ganharia outra); (ii) retorno à clínica, 17 dias após a primeira aplicação, ocasião em que a consumidora teria relatado que “as áreas não haviam paralisado”, sendo realizado o “retoque”, o qual “não surtiu nenhum efeito”; (iii) o irmão da requerente “usou a outra aplicação do BOTOX, que também não fez efeito”.
B. A matéria devolvida a este órgão revisional cinge-se da verificação da existência (ou não) da alegada falha na prestação do serviço, apta a subsidiar a rescisão contratual (mediante a devolução dos valores pagos), além da condenação da clínica de estética à compensação dos danos extrapatrimoniais (pedidos julgados improcedentes).
C. A conclusão jurídica da sentença revista merece ser mantida, uma vez que a recorrente não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (CPC, art. 373, I), ou seja, não colacionou qualquer elemento hábil a escudar a alegação de que o contrato de serviço estético (aplicação de toxina botulínica) teria sido prestado de forma ineficiente (prevenção de rugas), tampouco a alegada forma descortês de atendimento conferido à parte consumidora.
D. Por seu turno, as provas colacionadas pela parte requerida robustecem a afirmação de inexistência de falha na prestação de serviço e/ou de grave fato gerador do dano extrapatrimonial: (i) o contrato, assinado pela ora recorrente, contém informações claras acerca dos efeitos do produto (“age paralisando parcialmente os músculos que causam as rugas”), inclusive a enfatizar que “o tratamento não preenche rugas ou depressões já formadas”, bem como que “não são agendados retornos e retoques após o período de 30 dias” (Id 25863047); (ii) as mensagens de whatsapp trocadas pela cliente com a biomédica, após a manifestação de insatisfação (“Bom dia, Dra Marília. A minha testa está toda enrugadinha. Acho que precisa de mais um pouco. Sou a Lânia” – ID 25863048) comprovam a pronta e cortês resposta aos contatos, além da marcação de inúmeros horários para atendimento, sendo que a parte recorrente não compareceu a clínica, por motivos pessoais diversos (“estou muitíssimo ocupada”; “ainda estou no médico”; “estive com sinusite”; “dia 30 é amanhã e eu achei que era sábado”; “fiquei sabendo agora pela minha irmã”; entre outros); (iii) as fotos do “antes e depois” (31.10.2020 e 17.11.2020 – id 25863046), diversamente do alegado pela consumidora, demonstram claramente os resultados do procedimento (visível redução das depressões) nas áreas de aplicação (fronte/testa; cantos externos dos olhos/”pés-de-galinha”; glabela/entre as sobrancelhas); (iv) e, ainda assim, teria sido realizada nova aplicação, em 17.11.2020, sem custos para a recorrente, e solicitado que retornasse em trinta dias (o que não ocorreu).
E. Desse modo, não demostrada falha na prestação do serviço, mas tão somente o aparente inconformismo pessoal com o resultado, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos de rescisão contratual e de restituição do valor pago (R$ 1.200,00), bem como de compensação por danos morais.
F. Por fim, a juntada de documentos na fase recursal, no intuito de fundamentar a alegação de propaganda enganosa, não pode ser admitida, sob pena de violação ao art. 33, da Lei 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifestas a preclusão e a tentativa de indevida supressão de instância.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).